Tribunal: STJ
Processo: 0628865-05.2024.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 201206 - CE (2024/0262303-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE
: BRUNO COELHO ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCO CARLOS DE SOUSA - CE027845B
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA
FUNDAMENTADA.
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA E
PRONÚNCIA
FUNDADA
EM
PROVA
INDIRETA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU AMBIGUIDADE. MERA
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a recurso em
, no qual se alegava
habeas corpus
ausência dos requisitos da prisão preventiva, insuficiência de
provas de autoria delitiva e nulidade da sentença de pronúncia
fundada em prova indireta.
2. O acórdão embargado manteve a pronúncia do acusado por
homicídio qualificado, em razão da impropriedade da via eleita
para discutir as provas de autoria delitiva, e pela existência de
elementos suficientes ao prosseguimento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
omissão ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado consignou a inadequação da via eleita
para a análise das provas de autoria delitiva, ressaltando que o
Tribunal de origem concluiu pela existência de elementos
mínimos para sustentar a sentença de pronúncia do acusado.
5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão
de matéria de mérito já apreciada, sendo cabíveis apenas para
sanar omissão, contradição ou obscuridade, o que não se
verifica no caso concreto. Verifica-se que o embargante
pretende, apenas, rediscussão de questões já decididas pela
Turma julgadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48439574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 16:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e28aefad-4e70-46e1-bc4a-7d7663652aa1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48439574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 16:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e28aefad-4e70-46e1-bc4a-7d7663652aa1

EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 201206 - CE (2024/0262303-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE
: BRUNO COELHO ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCO CARLOS DE SOUSA - CE027845B
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA
FUNDAMENTADA.
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA E
PRONÚNCIA
FUNDADA
EM
PROVA
INDIRETA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU AMBIGUIDADE. MERA
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a recurso em
, no qual se alegava
habeas corpus
ausência dos requisitos da prisão preventiva, insuficiência de
provas de autoria delitiva e nulidade da sentença de pronúncia
fundada em prova indireta.
2. O acórdão embargado manteve a pronúncia do acusado por
homicídio qualificado, em razão da impropriedade da via eleita
para discutir as provas de autoria delitiva, e pela existência de
elementos suficientes ao prosseguimento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
omissão ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado consignou a inadequação da via eleita
para a análise das provas de autoria delitiva, ressaltando que o
Tribunal de origem concluiu pela existência de elementos
mínimos para sustentar a sentença de pronúncia do acusado.
5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão
de matéria de mérito já apreciada, sendo cabíveis apenas para
sanar omissão, contradição ou obscuridade, o que não se
verifica no caso concreto. Verifica-se que o embargante
pretende, apenas, rediscussão de questões já decididas pela
Turma julgadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao recurso em
.
habeas corpus
O embargante alega a existência de omissão no tocante à tese
defensiva de que o testemunho de 'ouvir dizer' ou
não é suficiente
hearsay testimony
para fundamentar a sentença de pronúncia.
Ao final, requer sejam sanadas as irregularidades postas e reformada a
decisão embargada.
É o relatório.
VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos.
No entanto, não ficou demonstrado nenhum vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões
para o desprovimento do recurso em
(e-STJ fls. 396-401):
habeas corpus

Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto
Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado
em instrumentos internacionais de direitos humanos e de acesso à
Justiça, adoto o último relatório contido nos autos (e-STJ fls. 360-361).
A defesa alega, em síntese, a ausência dos requisitos para a
manutenção da custódia preventiva, insuficiência de provas quanto a
autoria e que a sentença de pronuncia está fundamentada em prova
indireta.
Consta dos autos que o recorrente está preso.
Requer, liminar e definitivamente, o provimento do recurso para obter
a revogação da prisão preventiva.
É o relatório.
VOTO
Sabe-se que ?a prisão preventiva é compatível com a presunção de
não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de
antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter
abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP)?
(RHC 174.619/ES, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j.
em
, DJe
).
11/04/2023
16/05/2023
O ordenamento jurídico vigente, em atenção ao princípio da presunção
da inocência, consagra a liberdade do indivíduo como regra. Desse
modo, a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão
somente quando, presentes as condições do art. 312 do CPP, estiver
concretamente comprovada a existência do ?fumus comissi delicti?,
aliado ao ?periculum libertatis?, sendo impossível o recolhimento de
alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos

autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual
penal.
Além disso, ?em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva
somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra
medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282 , § 6o ,
do CPP? (AgRg no HC 716.740/BA, Relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, 5a Turma, j. em
, DJe
).
22/03/2022
07/04/2022
No caso, o Tribunal de origem assim se manifestou sobre a
impetração da defesa (e-STJ fls. 318-323):
"Como mencionado, a defesa busca a concessão da ordem para
despronunciar o paciente, resultando na revogação da prisão
preventiva. Para isso, o impetrante contesta a Sentença de
pronúncia, alegando ausência de fundamentação da referida
decisão e a fragilidade das provas, já que as testemunhas
ouvidas em juízo seriam indiretas. Isto posto. A análise dos
autos revela que o impetrante utiliza um meio inadequado para
discutir a fragilidade das provas, tornando inviável a análise da
pretensão de despronúncia do paciente através deste writ, que
não permite a ampliação do exame das provas. Em outras
palavras, a admissibilidade implicaria a avaliação das provas, o
que não é permitido nesta ação constitucional, pois exige uma
análise detalhada da matéria fático-probatória, confundindo-se
com o próprio mérito da ação penal.
(...)
Nesse sentido, observa-se que nos autos originários (n°
0200198-52.2022.8.06.0127), a defesa optou por desistir,
voluntariamente, do recurso adequado (fl. 286). Nesse contexto,
é paradoxal que a defesa tenha optado por não utilizar o recurso
apropriado e, ao invés disso, tenha escolhido uma ação de
procedimento rápido para alcançar o mesmo objetivo que
poderia ser buscado através do recurso adequado. No caso em
questão, observa-se que o remédio heroico foi utilizado de
maneira inadequada como substituta do Recurso em Sentido
Estrito (RESE). De acordo com a posição consolidada nos
demais tribunais, isso resulta no não acolhimento da pretensão:
(...)
É importante destacar que, mesmo não admitindo o Habeas
Corpus devido à inadequação do meio escolhido, o juiz tem a
faculdade de conceder a ordem caso se depare com uma
flagrante ilegalidade no ato contestado. No entanto, com base
nos elementos presentes no processo, não vejo circunstâncias
que justifiquem a concessão ex officio. Ademais, o juiz
responsável pela decisão fundamentou seu entendimento (fls.
447/456) com base nos depoimentos colhidos durante a fase
instrutória, concluindo que havia elementos mínimos para
sustentar a Sentença de pronúncia do paciente. Convém
lembrar que não é admissível que a análise, no âmbito restrito
do writ, imponha juízo de valor sobre as provas produzidas ou a
serem
produzidas
no
processo
criminal,
sejam
elas

testemunhais, documentais ou periciais. Fazer isso deslocaria a
discussão sobre a relevância e a abrangência do contexto
probatório para o escopo do remédio heroico. Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO do Habeas Corpus."

A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com
a jurisprudência desta Corte.
A propósito:

PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DOIS
HOMICÍDIO QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E OUTRO
TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE
NA
VIA
ELEITA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
REINCIDENTE.
CONTEMPORANEIDADE.
COMPLEXIDADE
DAS
INVESTIGAÇÕES. FUGA. AGENTE FORAGIDO. PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta
relatoria que negou provimento ao recurso, por manifestamente
improcedente.
2. Negativa de autoria. A tese da insuficiência das provas de
autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste
em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de
análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário,
por demandar exame do contexto fático-probatório.
3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As instâncias
originárias destacaram que a prisão preventiva do paciente está
fundamentada no modus operandi e na gravidade concreta do
delito: o recorrente, juntamente a outros 06 (seis) agentes,
mediante diversos disparos de arma de fogo, teria ceifado a vida
da primeira vítima e tentado matar a sua companheira, quando
eles saíam de casa, tudo em virtude de disputas envolvendo o
tráfico de drogas na região. A ação estaria vinculada ainda à
facção criminosa "Trem Bala" e ao PCC. Consignou-se, ainda,
que o recorrente possui (4) quatro condenações pretéritas e
responde a outras 3 (três) ações, todas de natureza penal,
incluindo a prática de outro crime de homicídio tentado. Por fim,
o agravante se encontra foragido.
4. Gravidade concreta da conduta. A conduta dos agentes, sem
prejuízo da conclusão a ser aferida após a instrução do
processo, extrapola os limites objetivos do tipo penal envolvido e
evidencia, ao menos para fins de decretação da prisão
preventiva e a priori, a periculosidade social do agente e justifica
a prisão, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Reiteração delitiva. A perseverança do agente na senda
delitiva, comprovada pela existência de condenações pretéritas
e outras ações penais em andamento, enseja a decretação da
prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de
conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da
prevenção geral e o resultado útil do processo.
6. Contemporaneidade. "Segundo a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de
contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o
transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso
decorre das dificuldades encontradas no decorrer das
investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes"
(RHC 137.591/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
). O Magistrado
18/05/2021
26/05/2021
de Primeiro Grau consignou essa circunstância no decreto
prisional.
7. Mandado de prisão não cumprido. Agente foragido. "A fuga
constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo
prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de
contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação
provisória". (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, DJe
).
24/8/2021
8. Agravo regimental conhecido e não provido.
(AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
.) (grifos acrescidos)
12/9/2024

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
INCABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS
OPERANDI. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE
REEXAME
DE
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INSUFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro
Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo
10/6/2020
Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel.
Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210,
27/3/2020
Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado.

2. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta delituosa imputada à
agravante, que, juntamente com os corréus, alguns destes
custodiados pela prática de variados crimes de natureza grave
(a exemplo de roubo, tráfico de drogas e homicídio), participaria
ativamente de delito conhecido como "golpe dos nudes", tendo
sido, inclusive, beneficiária direta de valores ilícitos obtidos por
meio de extorsão.
4. Consoante pacífico entendimento desta Corte, não há
constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é
decretada em razão do modus operandi com que o delito fora
praticado.
Precedentes.
5. O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de
tese de negativa de autoria, por exigir, necessariamente, uma
avaliação
do
conteúdo
fático-probatório,
procedimento
incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de
rito célere e de cognição sumária.
6. Mostra-se inviável, no caso, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade da
agravante, revelada especialmente pelo modus operandi dos
crimes praticados, indica que a ordem pública não estaria
suficientemente acautelada com sua soltura.
7. Incabível a substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, seja porque a circunstância de ser imprescindível aos
cuidados de genitora enferma não se encontra prevista no rol do
art. 318 do CPP, seja ainda porque, segundo a Corte local, não
haveria prova suficiente do alegado; do mesmo modo, não se
justifica a pretendida substituição pelo fato da agravante possuir
filho menor de idade, já que, consoante consta dos autos, trata-
se de filho maior de 12 (doze) anos, não se enquadrando nas
hipóteses elencadas pela norma processual penal.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 891.091/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifos
19/8/2024
23/8/2024
acrescido)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA
DO CORPO DE DELITO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART.
167 DO CPP. PROVA INDIRETA (TESTEMUNHAL). PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA DO ILÍCITO IMPUTADO. MODUS OPERANDI.

AGENTE REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a
pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova,
como é a hipótese dos autos.
2. No caso dos autos, a materialidade do crime foi efetivamente
demonstrada diante da "farta prova testemunhal dando conta
das lesões provocadas nas vítimas", nos termos do art. 167 do
CPP.
3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes
de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código
de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
4. Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada
com base em elementos concretos extraídos dos autos,
restando demonstrada a elevada periculosidade do paciente,
que é reincidente, e a extrema gravidade dos fatos,
evidenciadas a partir do modus operandi e da violência do crime.
5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.
(RHC n. 62.807/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/3/2017
15/3/2017

Ademais, inexiste contrariedade à jurisprudência deste Tribunal na
manutenção da prisão preventiva com base em elementos que
indicam gravidade concreta que desborda o tipo. Nesse sentido: AgRg
no HC 801.642/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a
Turma, j. em
, DJe
; e AgRg no HC 782.464/SC,
28/02/2023
06/03/2023
Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. em
,
06/03/2023
DJe
.
09/03/2023
Por fim, é assente nesta Corte que "tem-se por inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta
da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a
ordem pública não estaria acautelada com sua soltura" (AgRg no HC
844.095/PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. em
, DJe
).
18/12/2023
20/12/2023
Pelo exposto,
ao recurso em habeas corpus.
nego provimento

Como se vê, o acórdão embargado é bastante claro ao registrar a
inadequação da via eleita para a análise das provas de autoria delitiva, ressaltando
que o Tribunal de origem concluiu pela existência de elementos mínimos para
sustentar a sentença de pronúncia do paciente, ora embargante.
Os presentes embargos, portanto, refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, o que revela o seu descabimento.

Nesse sentido, importa destacar que "os embargos declaratórios não
constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não
padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e
omissão). Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a
" (EDcl no AgRg nos EDcl
rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada
nos EAREsp n. 1.604.546/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
).
08/02/2023
22/02/2023
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0262303-6
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 201.206 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 06288650520248060000 2001026920238060299
200102692023806029902001985220228060127
2001026920238060299020019852202280601275030482020
2001985220228060127 5030482020 6288650520248060000
PAUTA: 19/02/2025
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Relatora dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BRUNO COELHO ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCO CARLOS DE SOUSA - CE027845B
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: EVANDRO SAMPAIO DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BRUNO COELHO ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCO CARLOS DE SOUSA - CE027845B
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Não
participou
do
julgamento o
Sr.
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).

C542245551;0190984=0@
2024/0262303-6 - RHC 201206 Petição : 2024/0102658-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48322925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:49:50
Código de Controle do Documento: 4321A278-54D5-492E-B803-06C4F5EC757C